Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727330-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: PINELLA CAFE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme relato de ID no 13237279, trata-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação no 0710706-14.2019.8.07.0018, em que restou deferido o pedido liminar para suspender plenamente os efeitos de determinada autuação administrativa, autorizando, consequentemente, a continuidade da atividade empresarial da empresa agravada. Na indigitada decisão, indeferi o pedido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão prolatada no processo originário. Pois bem. A despeito do que se discute na questão de fundo do mencionado recurso, observo que o feito originário (0710706-14.2019.8.07.0018) foi sentenciado, conforme se verifica no sistema de informática do Tribunal. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de informática do TJDFT. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, para permitir o funcionamento do estabelecimento Pinella Bar na 408 Norte, respeitados os limites de emissão de ruídos, sob pena de multa e interdição parcial, apenas nos dias em que forem constatadas emissões acima dos limites legais.” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do recurso, na medida em que a pretensão meritória do agravo não terá mais nenhuma utilidade para a parte recorrente, sob o ponto de vista lógico processual, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, fazendo incidir novel disposição acerca da questão aqui discutida. Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Em Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator